Tribunal: CARF
Processo: 10830.723490/2015-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
10830.723490/2015-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.417 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. RESOLVEM por unanimidade
de votos, determinar o SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado acórdão
relativamente aos Processos no 10830.721270/2014 e no 10830.721411/2014-27.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Recife (PE). Ao final, farei as complementações necessárias.
Em decorrência da não homologação das compensações formalizadas nos Processos de
no 10830.906276/2012-26 (referente aos PER/DCOMP eletrônicos de no
04038.09092.250211.1.7.02-0733;
34260.13753.250211.1.7.02-0217;
16871.88674.250211.1.7.02-4328 e 15609.61294.250211.1.3.02-4052) e de no
10830.721411/2014-27
(referente
aos
PER/DCOMP
eletrônicos
36882.01187.300811.1.7.02-0834,
33459.79324.300811.1.7.02-6931,
02805.97040.300811.1.7.02-6092
,37760.81299.110112.1.7.02-0365
e
20028.64138.300811.1.3.02-0956) , encontrando-se este processo apenso ao
10830.906276/2012-26 . Foi lavrado o auto de infração de fls. 02/12, para exigência de
Fl. 323
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91
multa regulamentar no valor de R$5.510.987,80, correspondente a 50% do valor dos
débitos indevidamente compensados.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18/28)
argumentando:
Que se encontram em discussão administrativa tanto os processos de compensação
(10830.906276/2012-26 e 10830.721411/2014-27 ) quanto o do auto de infração
(10830.721270/2014-42 ) do qual decorreu a não homologação das compensações, e
assim não caberia a multa por estar com a exigibilidade suspensa.
Aduz que o auto de infração objeto do processo 10830.721270/2014-42 seria
improcedente, sendo inquestionável a existência do crédito utilizado nas compensações
pretendidas e, por consequência, insubsistente o lançamento da multa isolada,
apresentando os argumentos contidos nas peças de defesa apresentadas no referido
processo.
Que o processo deve ser sobrestado até que sejam proferidas decisões definitivas dos
citados processos.
Que a norma contida no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 seria "totalmente
desarrazoada", pelo fato de criar obstáculo ao contribuinte de boa fé que busca
administrativamente seu direito de compensação, configurando desrespeito ao artigo 5o,
inciso XXXIV da vigente Constituição Federal.
Finaliza requerendo a nulidade do lançamento em razão de considerar ilegítima a multa
isolada imposta dada a sua vinculação com os processos administrativos no
10830.721270/2014-42, 10830.906276/2012-26 e 10830.721411/2014-27, para os quais
ainda não houve julgamento administrativo definitivo, aduzindo ainda ser a referida
penalidade inconstitucional em vista de seu caráter confiscatório.
Em 30 de setembro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 25/02/2011, 30/08/2011, 11/01/2012
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do débito objeto
de compensação não homologada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
MULTA CONFISCATÓRIA:
As autoridades administrativas são incompetentes para apreciar arguições de
inconstitucionalidade, tarefa privativa do Poder Judiciário
Cientificada (fls. 306), a contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls.
310/321, no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Fl. 324
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade devendo, portanto, ser
conhecido.
1) DAS ALEGAÇÕES QUANTO A INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA
Alega a Recorrente que a multa prevista no § 17o da Lei no 9.430/96 representa
ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição, uma vez que a referida norma impõe como
hipótese de incidência da multa apenas a não homologação da declaração de compensação pelo
contribuinte de boa-fé, que confessa e espera seu reconhecimento, pelo fisco da existência de
créditos válidos.
Tais alegações, todavia, não podem ser conhecidas por este tribunal, conforme
disposto na súmula CARF no 2 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Em face do exposto não conheço das alegações de inconstitucionalidade da multa.
2) DA EXISTÊNCIA DE SALDO NEGATIVO A JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO VINCULADO AOS PROCESSOS
10830712411-27
E
10830.906276/2012-26
O presente processo trata de cobrança de multa isolada sobre valor do débito
objeto das declarações de compensação não homologadas, nos termos do indicado na planilha
colacionada em sua Impugnação, que são objeto dos Processos Administrativos no
10830.721411/2014-27 e 10830.906276/2012-26.
Nesse tópico a recorrente procura discutir a legitimidade do ágio objeto da glosa
no processo no 10830.721270/2014-42, no qual compensou de ofício o saldo negativo utilizado
nas compensações cuja glosa deram origem à imputação da multa isolada discutida nos presentes
autos.
Da mesma forma, não é possível conhecer das mencionadas alegações, as quais
deverão ser suscitadas no 10830.721270/2014-42, o qual, inclusive, já foi objeto de decisão p
pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara da 1a Seção, a qual concluiu pela manutenção do
lançamento de da multa qualificada. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:
2009, 2010, 2011, 2012
PROCESSUAL NULIDADE QUORUM MÍNIMO PARA JULGAMENTO PELA DRJ
INOCORRÊNCIA
Ressalvado entendimento pessoal do relator, o quorum mínimo para julgamento pela
DRJ é aquele definido no art. 4o, § 6o, da Portaria MF 341/11, qual seja, 3 (três)
Fl. 325
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91
membros julgadores, ainda que a turma possa deter composição extraordinária de 7
componentes, conforme preceitua o art. 2o caput, do citado diploma normativo.
DECADÊNCIA ÁGIO PRAZO QUE SE INICIA DO FATO GERADOR E NÃO DOS
ATOS QUE CONTRIBUÍRAM PARA A SUA OCORRÊNCIA
A jurisprudência deste Conselho é uníssona a afirmar que a decadência ocorre quanto ao
fato signo presuntivo de riqueza, ensejador da obrigação tributária, e não dos atos/fatos
pretéritos, de efeitos prospectivos, que apenas contribuem para a materialização da
hipótese de incidência.
DIPJ RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE QUE NÃO IMPEDE A
CONSIDERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RETIFICADAS DESDE QUE
IDONEAMENTE COMPROVADAS.
A apresentação de DIPJ retificadora no curso da ação fiscal não atende aos preceitos do
art. 138 do CTN. Nada obstante é possível conhecer das informações retificadas,
contudo, se o contribuinte apresentar documentação idônea suficiente a comprovar a
veracidade das informações retificadas, mister do qual não se desincumbiu o
contribuinte.
ÁGIO FORMADO EM OPERAÇÕES INTRAGRUPO VALOR LASTREADO EM
LAUDOS OU DEMONSTRAÇÕES PARCIAIS (INIDÔNEAS) AMORTIZAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que se admita a apropriação e amortização de ágio verificado na aquisição de
investimentos, o benefício somente pode ser validado por laudo elaboração de dois
laudos com dados subjetivos, sem lastro comprobatório, e informações conflitantes
(datas de conclusão divergentes), não há como acolhê-los para os fins do art. 386 do
RIR.
ÁGIO INTERNO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
INDEDUTIBILIDADE FISCAL.
O ágio criado internamente, dentro de um mesmo grupo econômico, sem movimentação
financeira alguma, ausentes quaisquer condições de livre mercado é indedutível para
fins tributários.
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de operações societárias com a finalidade de viabilizar a criação
de ágio e sua amortização fiscal, há que ser, á ágio assim criado, declarado indedutível
para fins tributários.
MULTA QUALIFICADA SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO.
Constatada a existência de sonegação e simulação, há que ser qualificada a multa de
ofício.
MULTA ISOLADA E MULTA OFÍCIO CONCOMITÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
A Súmula CARF de no 105 só tem aplicação aos casos anteriores à edição da Medida
Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007. Tratando-se de
penalidades distintas, não há impedimento à sua aplicação concomitante.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É legal a exigência de juros moratórios calculados pela taxa Selic, inclusive sobre os
valores das multas não pagas no vencimento.
Em face do exposto, não conheço das alegações relativas à legitimidade do ágio
cuja glosa resultou no lançamento formalizado no processo no 10830.721270/2014-42.
Fl. 326
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91
3) DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE PROCESSO ATÉ DECISÃO FINAL
NOS PROCESSOS
10830.721411/2014-27, 10830.906276/2012-26
E
10830.721270/2014-42
Conforme exposto no relatório, trata-se de multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) aplicada sobre as declarações de compensação que constituíram os processos no
10830.906276/2012-26 e 10830.721411/2014-27. A razão da glosa das compensações, por sua vez,
decorreu do fato do saldo negativo nelas utilizado foi utilizado na compensação de ofício realizada
no lançamento efetuado no processo no 10830.721270/2014-42.
Conforme se verifica pelo andamento abaixo reproduzido o recurso voluntário
apresentado, no âmbito do processo no 10830.721411/2014-27 contra decisão que indeferiu a
compensação pleiteada ainda não foi objeto de decisão no âmbito deste conselho. Confira-se:
.
Em consulta ao andamento do processo no 10830.721270/2014-42, cujo
julgamento é questão prejudicial aos processos 10830.906276/2012-26 e 10830.721411/2014-27 e
se encontra pendente de análise do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
Fl. 327
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91
A multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre débito objeto de
compensação não homologada está prevista no artigo 74, parágrafo 17 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que assim
dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(....)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional
Nesse ponto entendo correta alegação da Recorrente, pois decisão administrativa
que inicialmente não homologou a compensação ainda não é definitiva e com isso é possível o
que somente se concretizará se for mantida a não homologação da compensação após o
encerramento da discussão na esfera administrativa.
De fato, em tais circunstâncias, na medida em que o Decreto no 70.235/72 nada
dispõe a respeito, mostra-se aplicável, subsidiariamente, o art. 313, inciso V do Código de
Processo Civil de 2015, assim redigido no que importa ao presente litígio
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
Fl. 328
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.417 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723490/2015-91
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
Sendo assim, voto no sentido de CONVERTER o julgamento em diligência para
que se proceda à vinculação dos autos e ao sobrestamento do julgamento do até o julgamento
final dos processos no10830.721270/2014-42 e 10830.721411/2014-27.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 329
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP08.0323.10093.UGAM. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 01/06/2021 18:51:00 por JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO.

Documento assinado digitalmente em 14/06/2021 12:18:47 por PAULO MATEUS CICCONE e Documento assinado
digitalmente em 01/06/2021 18:51:49 por JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 08/03/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP08.0323.10093.UGAM

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
32F02E97F3997910E87D3DD63DEC8938A9167D956E4E9BD2FBC6596D56D25A25
Ministério da Economia
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10830.723490/2015-91. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.